Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712134-98.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVIANE RECORRIDO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. LOJAS TÉRREAS COM ACESSO À VIA PÚBLICA. ARTS. 1.336, I, C/C 1.340 DO CÓDIGO CIVIL. DESPESAS RELATIVAS ÀS PARTES COMUNS. PROVEITO EXCLUSIVO DE DETERMINADOS CONDÔMINOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento visando desobrigar a proprietária de lojas térreas com acesso independente à via pública ao pagamento de taxa condominial ou reduzir tais despesas a valores proporcionais às partes comuns de uso exclusivo da autora. Foi requerida, para tanto, a produção de prova pericial para comprovar a não utilização de partes comuns do edifício e a independência da loja em relação a serviços do condomínio. Contudo, o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito ao reputar desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Da análise dos autos, ainda que haja controvérsias jurídicas quanto ao tema, verifica-se que a fundamentação da parte autora, ora apelante, no que se refere à pretensão de reduzir o quantum relativo ao custeio das despesas condominiais a seu cargo a valores proporcionais às partes comuns das quais usufrui, é dotada de relevância e encontra respaldo legal e jurisprudencial, consoante o disposto nos arts. 1.336, I, e 1.340 do Código Civil e entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.652.595/PR. 3. Desse modo, se não permitida a realização da prova pericial, não será possível ocorrer a análise e valoração judicial da fundamentação adotada pela parte autora quanto à pretendida distinção a ser realizada no rateio das despesas condominiais, o que obsta, inclusive, o julgamento adequado do recurso nesta instância recursal, a revelar a ocorrência de cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 472, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve cerceamento de defesa e que as provas coligidas nos autos provam o alegado, sem a necessidade de produção de prova pericial; b) artigo 1.336 do Código Civil, bem como à Lei 4.591/1964, em sua integralidade, defendendo a obrigação de o condômino contribuir com o rateio das despesas comuns na proporção de sua fração ideal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 472, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Corte Superior: “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 1.336 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem “o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no condomínio, as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa à Lei 4.591/1964, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009